Tribunal: TJDFT
Processo: 0705228-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705228-11.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALINA GOMES DE SANTANA AGRAVADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta pela agravada, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do bem descrito na petição inicial. A agravante sustenta, em síntese, não ter sido válida sua notificação para constituição em mora, por ter sido enviada para endereço diverso do qual reside. Intime-se a agravante para, no prazo de cinco (5) dias: 1) manifestar-se, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, acerca de eventual supressão de instância caso analisada a matéria apresentada no presente agravo de instrumento; 2) comprovar a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 22 de fevereiro de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator